Tribunal: CARF
Processo: 18186.011916/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.011916/2008-95
ACÓRDÃO
2002-008.995 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEY MARTINS GASPAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO RETIFICADORA ENTREGUE PELO CONTRIBUINTE OU PELOS
DEMAIS ENVOLVIDOS NAS INFRAÇÕES APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL. AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE. SÚMULA CARF No 33.
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos
demais envolvidos nas infrações verificadas. A declaração entregue após o
início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.995 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.011916/2008-95
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada para exigir da Recorrente Imposto
de Renda Pessoa Física (IRPF) sobre rendimentos omitidos referente a resgate de Contribuições à
Previdência Privada no Ano-Calendário 2005 (fls. 6-9).
A Recorrente opôs impugnação em que alega que os rendimentos foram auferidos
por sua esposa, questão que restou esclarecida após a transmissão de declaração retificadora para
incluir o rendimento em questão (fls. 2-4).
Sobreveio o acórdão no 17-53.434, proferido pela 5a Turma da DRJ/SP2 (fls. 47, que
entendeu pela improcedência da impugnação, conforme ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2005
INCLUSÃO DE RENDIMENTOS E IR-FONTE
Mantida a inclusão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, bem como a
compensação do respectivo IR-fonte, por não restar comprovada a alegação do
contribuinte de que os valores incluídos pertencem à esposa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 12/08/2019 (fl. 53), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
09/09/2019 em que alega que a declaração retificadora apresentada pelo cônjuge da Recorrente
comprovaria que ela seria titular do rendimento omitido e que os juros estão sendo aplicados em
patamares abusivos.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.995 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.011916/2008-95
3

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais requisitos
de admissibilidade.
A lide versa sobre a possibilidade de se considerar declaração retificadora de
cônjuge como espontânea apresentada após início de ação fiscal para afastar a alegação de
omissão de rendimentos e sobre a abusividade dos juros aplicados.
Ambos os pontos do pleito recursal encontram óbice sumular nesta esfera de
julgamento.
Isso, pois a perda da espontaneidade após o início da ação fiscal afeta não só o
Recorrente, mas também seu cônjuge, que nunca declarou tais rendimentos. Não se pode aceitar
declaração retificadora após o início de ação fiscal em razão do óbice da Súmula CARF no 33. A sua
extensão também para o cônjuge, ainda que não comunicado acerca do procedimento, é
reiteradamente reconhecido no CARF, conforme julgado desta turma abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2006
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte devem ser integramente
informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o lançamento da parcela
por ele omitida.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA ENTREGUE PELO CONTRIBUINTE OU PELOS DEMAIS
ENVOLVIDOS NAS INFRAÇÕES APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE. SÚMULA CARF No 33.
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos
nas infrações verificadas. A declaração entregue após o início do procedimento
fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Acórdão no
2002-005.974, proferido pela 2a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento
na sessão de 26/01/2021, relatoria de Mônica Renata Mello Ferreira Stoll)

Sobre a abusividade dos juros, melhor sorte não assiste à Recorrente, pois estes são
calculados pela taxa SELIC, conforme previsto na Súmula CARF no 4, abaixo transcrita:

Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.995 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.011916/2008-95
4
Assim, em razão de mas matérias trazidas no Recurso Voluntário encontrarem óbice
em enunciados sumulares do CARF, é imperioso reconhecer a improcedência do pleito recursal.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 77
DF CARF MF
Original